Tribunal: TJDFT
Processo: 0739763-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LOCAÇÃO COMERCIAL. SHOPPING CENTER. REAJUSTE DO ALUGUEL. PERÍCIA. ÍNDICE IGP-DI. ALTERAÇÃO PELO IPCA. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 477, § 2o, I do CPC, o perito possui o dever de prestar esclarecimentos acerca de ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público. No caso em tela, não ocorreu cerceamento de defesa, haja vista que foi oportunizada a manifestação das partes após a juntada do laudo e o requerimento do autor não configurou pedido de esclarecimento adicional. Assim, rejeita-se a tese de cerceamento de defesa.
2. Na ação renovatória, o valor a ser fixado a título de aluguel deve ser o mais adequado tanto para o locador quanto para o locatário. Nesse contexto, deve prevalecer o valor obtido por meio do laudo de avaliação sobre o imóvel, que analisou as características peculiares do local e está alinhado com o valor de mercado.
3. A substituição do IGP-DI pelo IPC-A, sem a prova da onerosidade excessiva, pode levar a um desequilíbrio contratual e a um enriquecimento sem causa. Sendo assim, para que haja revisão contratual deve haver elementos suficientes que demonstrem a necessidade dessa modificação, o que não restou comprovado no caso.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.